Tribunal: TJES
Processo: 5001614-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001614-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HABIB SAIB ABI HABIB

AGRAVADO: MARISTELA ROSA DE BRITO PORTES e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de indeferimento do reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, sob o fundamento de que não foi comprovado o uso residencial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao concluir pela insuficiência das provas de residência no imóvel, desconsiderando documentos como certidão de citação, faturas de consumo, atestado médico e decisão anterior do TJMG; (ii) determinar se o julgado foi contraditório ao utilizar a existência de outros endereços em nome do executado para afastar a proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo.

4. Não há omissão quando o órgão julgador analisa o ponto nevrálgico da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, concluindo que as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a condição de moradia permanente no imóvel.

5. A existência de outros endereços em nome do devedor, diante da fragilidade das provas de residência no imóvel penhorado, constitui fator de convencimento relevante para infirmar a tese de impenhorabilidade, não configurando contradição.

6. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que aponte as razões aptas à solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO; TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031; TJES, AI 5009818-23.2022.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
HABIB SAIB ABI HABIB
, contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família.

Em suas razões, o embargante sustenta que houve:
(i)

omissão
e
contradição
na análise do acervo probatório, ao desconsiderar documentos (como certidão de citação por oficial de justiça, faturas de consumo, atestado médico, dentre outros) que comprovariam o uso residencial do imóvel, afirmando o julgado, de forma equivocada, que a prova se limitou a certidões cartorárias, imposto de renda e IPTU;
(ii)

omissão
quanto à existência de acórdão anterior do TJMG, transitado em julgado, que reconheceu o mesmo imóvel como bem de família;
(iii)

contradição
ao afastar a proteção legal com base na existência de outro endereço em nome do embargante, o que destoa dos conceitos jurídicos de residência e domicílio.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Já no que tange à contradição, “a
contradição
que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Fincadas essas premissas, ao compulsar os autos, verifica-se que o embargante não aventa propriamente vício de omissão ou contradição, veiculando
mero inconformismo
em relação à conclusão alcançada no v. acórdão embargado, no sentido da ausência de comprovação de que o imóvel objeto da controvérsia se constitui como residência da entidade familiar.

Assim, contrariamente à
omissão
e à
contradição
suscitadas pelo embargante, o acórdão não deixou de analisar a questão probatória. A matéria, na verdade, foi o ponto nevrálgico da análise, que se concentrou na insuficiência de provas hábeis para a caracterização do bem de família, como se observa dos seguintes trechos:

“No caso sob análise, o agravante não logrou demonstrar o uso residencial efetivo do bem, na medida em que, conforme consta da decisão recorrida, apenas juntou certidões cartorárias, declaração de imposto de renda e comprovante de IPTU, deixando, assim, de apresentar qualquer outro documento apto a comprovar a habitação efetiva no local.

[...]

Com efeito, não produziu o agravante prova, nem ao menos indiciária, a teor do ônus que lhe competia, no sentido de que referido imóvel era destinado à residência da sua família, de modo a ser possível transferir aos exequentes, ora agravados, o ônus de desconstituir a presunção de impenhorabilidade que, passaria a gravitar sobre o bem.”

Por conseguinte, em que pese o embargante alegue omissão quanto à análise do acórdão do TJMG (id. 13838531) e outros documentos, como certidão de citação por oficial de justiça, faturas de consumo e atestado médico (ids. 13838520 a 13838528), a questão foi rejeitada pelo acórdão embargado, ao concluir que os documentos juntados pelo embargante não se mostraram suficientes a comprovar a residência no local,
sem que houvesse necessidade de todos os documentos serem citados um por um.

Isso porque, além dos documentos expressamente mencionados no acórdão embargado, a decisão do TJMG de 2012, assim como atestados médicos e certidões de citação de igual ou maior antiguidade, não possuem o condão de comprovar que, décadas depois, o imóvel ainda ostenta a condição de moradia permanente.

Ainda, alega o embargante a existência de
contradição
no julgado, que teria afastado a proteção legal com base na indicação de outros endereços em nome do executado, desconsiderando os conceitos de domicílio e residência.

No entanto, o acórdão assentou, de forma coesa, que, diante da insuficiência de provas de que o imóvel em Mutum/MG serve de moradia, os elementos dos autos que indicam residência em local diverso ganham especial força probatória para infirmar a tese do devedor.

Assim, a existência de outros endereços se tornou um fator de convencimento relevante, e não uma contradição.

Além disso, “
o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável
, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (
TJES, Data: 16/Jun/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL
).

Nesse contexto, o que o embargante aponta como omissão e contradição é, em verdade, a prevalência do livre convencimento motivado do órgão julgador, que, ao se deparar com diferentes elementos probatórios, levou em consideração aqueles que elegeu mais adequados para a solução da lide.

Como se vê, portanto, veicula o embargante mero inconformismo ao julgamento empreendido, sendo de rigor a rejeição do recurso, consoante farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2. A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração 3. Embargos desprovidos. (TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relator: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data da Publicação no Diário: 08/03/2024)

Aliás, é cediço que “
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
” (TJES, 1ª Câmara Cível, AI 5009818-23.2022.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento: 25/05/2023).

Forçoso reconhecer, diante disso, que os embargos de declaração opostos exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por HABIB SAIB ABI HABIB e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)